Tribunal: CARF
Processo: 10983.900627/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10983.900627/2014-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-010.358 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de março de 2023 Recorrente
Recorrente
INTELBRAS S.A. INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
BRASILEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DE IPI EM DEVOLUÇÃO E RETORNO
DE PRODUTOS TRIBUTADOS. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Por falta de previsão legal, não são passíveis de ressarcimento os créditos
básicos de IPI escriturados em razão de devolução de vendas de produtos
tributados, podendo apenas compor o saldo credor de IPI para dedução, ao final
do período de apuração, do saldo do imposto a pagar, conforme regra geral da
não cumulatividade do IPI.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário e
Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.900627/2014-11
Fl. 5470
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.358 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900627/2014-11

Trata-se de processo controlando direito creditório de ressarcimento de IPI do
trimestre indicado nos autos, apurado pelo estabelecimento da Recorrente e utilizado em
compensações.
Conforme Despacho Decisório o crédito reconhecido foi menor do que o
solicitado. Com isso, a compensação declarada através de PER/DCOMP foi parcialmente
homologada.
O motivo para o não reconhecimento integral do crédito foi a constatação de que o
saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado e a ocorrência de glosa de
créditos considerados indevidos.
A interessada apresentou tempestiva Manifestação de Inconformidade, em que
alega que as glosas indicadas, relativas a empresas optantes pelo Simples Nacional, seriam
indevidas, pois se tratariam de retorno em garantia, operação na qual o direito ao crédito do IPI
estaria garantido, em razão da não cumulatividade do imposto.
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
teve sua ementa dispensada nos termos da Portaria RFB no 2724, de 27/09/2017.
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
os argumentos decisórios não merecem prosperar, principalmente porque a
situação concreta não se trata de retorno de produtos para reparo ou conserto, bem como, ainda
que seja considerado dessa forma, houve a tributação do IPI na saída das mercadorias, razão pela
qual faz jus ao crédito;
(ii)
o caso trata-se de devolução em garantia de itens enviados, haja vista o
reingresso da mercadoria ao estabelecimento remetente, bem como que não há qualquer reparo
ou conserto no produto para reenvio ao remetente, mas sim o envio de novo produto, com
tributação do IPI em todas as saídas;
(iii)
junto com a Manifestação de Inconformidade foram juntados os Livros de
Registros de Saídas, Livros de Registros de Entradas, bem como de Apuração do IPI sendo
suficientes para preenchimento dos requisitos que geram direito a crédito do imposto;
(iv)
como se está tratando de destinatário optante pelo Simples Nacional e esse,
por sua condição, não poder creditar-se do IPI, impedir o aproveitamento de crédito por parte da
remetente (Recorrente) é o mesmo que impedir um direito que a empresa possui, inclusive
quando se fala em não-cumulatividade do IPI;
(v)
analisando a questão por um outro viés, há de se destacar a
impossibilidade de gerar capacidade contributiva de circular produto industrializado que não está
sobre a propriedade do contribuinte (Recorrente), isto é, na ocorrência do retorno ou devolução
do produto para conserto ou reparo, se assim entende o Fisco, em nenhuma das operações há a
transferência da propriedade;
(vi)
significa dizer que o produto que sai do estabelecimento, por não revelar
capacidade contributiva, não pode ser tributado tendo em vista que a própria mercadoria
circulada não está no patrimônio do contribuinte; e
(vii)
no caso concreto, não foi o que ocorreu, mas sim o contrário, houve a
tributação do IPI e recolhimento do tributo mesmo sem haver capacidade contributiva para tanto,
razão pela qual a Recorrente glosou do crédito.
Fl. 5471
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.358 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900627/2014-11

É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Como relatado, trata-se de processo controlando direito creditório de
ressarcimento de IPI do trimestre indicado nos autos, apurado pelo estabelecimento da
Recorrente e utilizado em compensações.
Defende a Recorrente ter direito ao ressarcimento de mercadorias tributadas que
retornaram por devolução em garantia.
Por sua vez, a decisão recorrida entendeu ser indevido o pleito da Recorrente sob
os seguintes argumentos:
“Ocorre que o reparo de produtos em garantia gratuito não é considerado
industrialização, conforme art. 5o, inciso XII, do Decreto no 7.212 /2010, impedindo o
direito ao crédito.
Ainda, havia vedação expressa no art. 231, parágrafo único, do RIPI/2010 ao
creditamento de produtos remetidos em retorno para conserto.
Em verdade, o procedimento da interessada acarretaria duplicidade de aproveitamento
de créditos, pois os insumos utilizados no produto devolvido já teriam gerado crédito na
entrada do estabelecimento industrial, e a operação de reparo, como visto, não configura
industrialização.
Em todos os casos, o creditamento se mostrou contrário às normas do Decreto
7.212/2010, e , ao contrário do alegado pela interessada, as glosas não atentaram contra
o princípio da não cumulatividade, mas sim evitaram que a interessada se creditasse em
operações que não configuravam industrialização ou sem a incidência do IPI na saída
(caso da remessa em garantia).
Apenas a título de argumentação, ainda que não se tratasse de operações de retorno em
garantia, o creditamento no caso de devoluções ou retornos estaria condicionado à
demonstração de atendimento dos requisitos presentes nos arts. 231 e 234 do Decreto no
7.212/2010, os quais não foram comprovados pela interessada com a manifestação de
inconformidade, como exigia o art. 16, §4o, do Decreto no 70.235/1972,
impossibilitando também o cancelamento das glosas.
Assim, não sendo permitido o creditamento do IPI em caso de retorno em garantia, voto
pela improcedência da manifestação de inconformidade.”
Deve ser acrescentado não ser possível o ressarcimento no caso concreto, por falta
de previsão legal, não sendo passíveis de ressarcimento os créditos básicos de IPI escriturados
em razão de devolução de vendas de produtos tributados, podendo apenas compor o saldo credor
de IPI para dedução, ao final do período de apuração, do saldo do imposto a pagar, conforme
regra geral da não cumulatividade do IPI.
Em tal sentido é a reiterada jurisprudência deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
Fl. 5472
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.358 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900627/2014-11

RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DE IPI EM DEVOLUÇÃO E RETORNO DE
PRODUTOS TRIBUTADOS. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Por absoluta falta de previsão legal, não são passíveis de ressarcimento os créditos
básicos de IPI escriturados em razão de devolução de vendas de produtos tributados,
podendo apenas compor o saldo credor de IPI para dedução, ao final do período de
apuração, do saldo do imposto a pagar, conforme regra geral da não cumulatividade do
IPI.” (Processo no 13971.904896/2011-23; Acórdão no 3003-001.931; Relator Marcos
Antonio Borges; sessão de 22/07/2021)
Do voto condutor destaco:
“O Regulamento do IPI de 2010, aprovado pelo Decreto no 7.212/2010, vigente á época
da transmissão do Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER), especifica os créditos
básicos, nos seus artigos 226 e 227, admitindo, ainda, como crédito básico, o crédito
relativo a produtos tributados recebidos em devolução ou retorno parcial ou total no seu
art. 229, entretanto, estabelecendo requisitos a serem cumpridos, para que tais créditos
possam ser aproveitados como componente do saldo credor a ser abatido do imposto
devido ao final do período de apuração.
Art. 229. É permitido ao estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial,
creditar-se do imposto relativo a produtos tributados recebidos em devolução ou
retorno, total ou parcial(Lei no 4.502, de 1964, art. 30).
(...)
Art.231.O direito ao crédito do imposto ficará condicionado ao cumprimento das
seguintes exigências:
I-pelo estabelecimento que fizer a devolução, emissão de nota fiscal para
acompanhar o produto, declarando o número, data da emissão e o valor da operação
constante do documento originário, bem como indicando o imposto relativo às
quantidades devolvidas e a causa da devolução; e
II-pelo estabelecimento que receber o produto em devolução:
a)menção do fato nas vias das notas fiscais originárias conservadas em seus
arquivos;
b)escrituração das notas fiscais recebidas, nos livros Registro de Entradas e Registro
de Controle da Produção e do Estoque ou em sistema equivalente, nos termos do art.
466; e
c)comprovação, pelos registros contábeis e demais elementos de sua escrita, do
ressarcimento do valor dos produtos devolvidos, mediante crédito ou restituição
dele, ou substituição do produto, salvo se a operação tiver sido feita a título gratuito.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à volta do produto,
pertencente a terceiros, ao estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial,
exclusivamente para operações de conserto, restauração, recondicionamento ou
reparo, previstas nos incisos XI e XII do art. 5o.
(...)
O fundamento para tal procedimento está baseado do sistema de apuração e utilização
dos créditos do imposto, em conformidade com o artigo 256, do RIPI/2010:
Art.256. Os créditos do imposto escriturados pelos estabelecimentos industriais, ou
equiparados a industrial, serão utilizados mediante dedução do imposto devido pelas
saídas de produtos dos mesmos estabelecimentos (Constituição, art. 153, § 3o, inciso
II, e Lei no 5.172, de 1966, art. 49).
§ 1o Quando, do confronto dos débitos e créditos, num período de apuração do
imposto, resultar saldo credor, será este transferido para o período seguinte,
observado o disposto no § 2o (Lei no 5.172, de 1996, art. 49, parágrafo único, e Lei
no 9.779, de 1999, art. 11).
Fl. 5473
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.358 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900627/2014-11

§ 2o O saldo credor de que trata o § 1o, acumulado em cada trimestre-calendário,
decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de produto isento, tributado à
alíquota zero, ou ao abrigo da imunidade em virtude de se tratar de operação de
exportação, nos termos do inciso II do art. 18, que o contribuinte não puder
deduzir do imposto devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de
conformidade com o disposto nos arts. 268 e 269, observadas as normas expedidas
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Lei no 9.779, de 1999, art. 11).
A Lei n. 9.779, de 1999, no seu artigo 11, por sua vez, estabelece que somente são
passíveis de ressarcimento os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre-
calendário, in verbis:
Art. 11 . O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização,
inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não
puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado
de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal - SRF, do
Ministério da Fazenda.
A IN/SRF 900, de 30/12/2005, vigente à época, que disciplinava os procedimentos de
restituição, ressarcimento e compensação, estabelecia a limitação do ressarcimento de
créditos de IPI ao trimestre-calendário e quais são os créditos passíveis de
ressarcimento, in verbis:
Art. 21. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal,
dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do
estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos
subseqüentes de apuração, ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa
jurídica, somente para dedução de débitos do IPI, caso se refiram a:
I - créditos presumidos do IPI, como ressarcimento da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na
Lei no 10.276, de 10 de setembro de 2001;
II - créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1o
da Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e III - créditos do IPI passíveis
de transferência a filial atacadista nos termos do item " 6" da Instrução Normativa
SRF no 87, de 21 de agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis
de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à RFB o ressarcimento de
referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, bem como utilizá-los
na compensação de débitos próprios relativos aos tributos administrados pela RFB.
§ 3o Somente são passíveis de ressarcimento:
I - os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre-calendário;
II - os créditos presumidos de IPI a que se refere o inciso I do § 1o, escriturados no
trimestre-calendário, excluídos os valores recebidos por transferência da matriz; e III
- o crédito presumido de IPI de que trata o inciso IX do art. 1o da Lei no 9.440, de 14
de março de 1997.
§ 4o Os créditos presumidos de IPI de que trata o inciso I do § 1o somente poderão
ter seu ressarcimento requerido à RFB, bem como serem utilizados na forma
Fl. 5474
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.358 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900627/2014-11

prevista no art. 34, após a entrega, pela pessoa jurídica cujo estabelecimento matriz
tenha apurado referidos créditos:
I - da DCTF do trimestre-calendário de apuração, na hipótese de créditos referentes
a períodos até o 3o (terceiro) trimestre-calendário de 2002; ou
II - do Demonstrativo de Crédito Presumido (DCP) do trimestre-calendário de
apuração, na hipótese de créditos referentes a períodos posteriores ao 3o (terceiro)
trimestre-calendário de 2002.
§ 5o O disposto no § 2o não se aplica aos créditos do IPI existentes na escrituração
fiscal do estabelecimento em 31 de dezembro de 1998, para os quais não houvesse
previsão de manutenção e utilização na legislação vigente àquela data. § 6o O pedido
de ressarcimento e a compensação previstos no § 2o serão efetuados pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica mediante a utilização do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração
em meio papel acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
Ao contrário do que alega a recorrente, as INs posteriores que disciplinavam o
ressarcimento de créditos do IPI mantiveram a limitação aos créditos admitidos como
ressarcíveis.
(...)
Os demais créditos, que não tiverem seu ressarcimento autorizado por dispositivo legal,
enquadram-se na regra geral da não cumulatividade do IPI, de abatimento do saldo
credor do imposto contra o valor do imposto devido ao final do período de apuração,
como é o caso dos créditos referentes à devolução e retorno de produtos, previsto no art.
229 do RIPI/2010.”
Tem-se, ainda, as seguintes decisões:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
RESSARCIMENTO. DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS. IMPOSSIBILIDADE.
O crédito advindo de produto saído que retorne ao estabelecimento, por qualquer
motivo, pode apenas anular débito do mesmo imposto em escrita fiscal, isto é, não pode
ser ressarcido.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade por cerceamento de defesa se a parte pôde conhecer a acusação,
contradita-la e teve seus argumentos devidamente considerados pelo Órgão Julgador.”
(Processo no 10380.900472/2013-13; Acórdão no 3401-009.786; Relator Conselheiro
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto; sessão de 23/09/2021)

“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
(...)
CRÉDITO BÁSICO DE IPI. RESSARCIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PRODUTO
ACABADO. IMPOSSIBILIDADE.
Não existe previsão legal para o ressarcimento de crédito de IPI decorrente da
devolução de produtos acabados. O art. 11 da Lei no 9.779/99 só permite o
ressarcimento aos créditos decorrentes da aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem. (...)” (Processo no 13706.001923/2003-34;
Acórdão no 9303-005.574; Relatora Conselheira Érika Costa Camargos Autran; sessão
de 16/08/2017)

Fl. 5475
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.358 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900627/2014-11

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
CRÉDITO
DE
DEVOLUÇÃO
DE
VENDA.
RESSARCIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não são passíveis de ressarcimento os créditos de IPI decorrentes da devolução de
vendas, por falta de previsão legal. O art. 11 da Lei no 9.779/99 prevê a possibilidade de
ressarcimento de crédito de IPI tão somente originado da aquisição de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem aplicados na industrialização do
produto, não havendo, portanto, previsão de ressarcimento para créditos de IPI
decorrentes da devolução de mercadorias tributadas.” (Processo no 13984.900084/2006-
01; Acórdão no 9303-007.147; Relatora Conselheira Vanessa Marini Cecconello; sessão
de 11/07/2018)
Assim, por não serem passíveis de ressarcimento os créditos de IPI decorrentes da
devolução de vendas, por falta de previsão legal, não há como se deferir o postulado pela
Recorrente.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 5476
DF CARF MF
Original